Tribunal: TJES
Processo: 5008655-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008655-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATAIDE SOARES DA SILVA JUNIOR e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANESTES RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ataíde Soares da Silva Júnior e outro contra decisão que excluiu o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) do polo passivo da execução individual de sentença coletiva, sob o fundamento de que o título executivo condenou exclusivamente o Estado do Espírito Santo à obrigação de pagar.
Em suas razões aduzem, em síntese, que o comando sentencial da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 é claro ao prever que ao ente estatal foi determinado o pagamento dos juros e encargos decorrentes do crédito rotativo e ao Banestes a realização dos estornos dos valores descontados sob referido título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se o Banestes deve permanecer no polo passivo da execução individual de sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo da ação coletiva impôs obrigações distintas ao Estado do Espírito Santo e ao Banestes, sendo deste último o dever de estornar os valores debitados indevidamente nas contas dos servidores, conforme reiterada jurisprudência do tribunal.

4.

A sentença coletiva transitada em julgado já reconheceu a ilegalidade da cobrança realizada pelo Banestes, determinando o estorno como consequência natural da declaração de nulidade, de modo que a exclusão da instituição financeira da execução individual violaria a coisa julgada.

5.

O juízo de origem desconsiderou precedentes do tribunal que, em casos análogos, reafirmaram a legitimidade passiva do Banestes e determinaram o prosseguimento da execução contra a instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O título executivo judicial que impõe obrigações distintas aos litisconsortes deve ser observado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

2.

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução individual da sentença coletiva que determinou o estorno dos valores debitados indevidamente a título de crédito rotativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 502 e 513.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000704-60.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 04.05.2022; TJES, AI nº 5006118-39.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 05.12.2022; TJES, Apelação nº 024000036756, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Quarta Câmara Cível, j. 19.03.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008655-37.2024.8.08.0000

AGVTE: ATAIDE SOARES DA SILVA JUNIOR E OUTRO

AGVDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ATAIDE SOARES DA SILVA JUNIOR E OUTRO
, por estarem inconformados com a decisão de fls. 257/261v., integrada pela decisão de id. 8883774 (páginas 15/17), por meio da qual a julgadora
a quo
acolheu a tese de ilegitimidade do Banestes para figurar no polo passivo da ação executiva, por entender que na sentença da ação coletiva somente houve a condenação do Estado do Espírito Santo a obrigação de pagar.

Em suas razões aduzem, em síntese, que o comando sentencial da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 é claro ao prever que ao ente estatal foi determinado o pagamento dos juros e encargos decorrentes do crédito rotativo e ao Banestes a realização dos estornos dos valores descontados sob referido título.

Destacam que intimados a se manifestar sobre a permanência da instituição financeira no polo passivo da ação, sob o argumento de que em demandas semelhantes o banco teria supostamente quitado a dívida, não se opuseram quanto a sua exclusão.

Contudo, antes da prolação da decisão objeto do presente recurso, pugnaram pela permanência do Banestes no polo passivo da demanda, tendo em vista que no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000545-20.2022.8.08.0000 restou afirmado que à agravada cabia restituir valores indevidamente cobrados a título de amortização de dívida.

Destacam que referida manifestação não foi analisada pela magistrada de origem, motivo pelo qual pugnam pela reforma da decisão, com vistas ao prosseguimento da execução em face da instituição financeira.

Pois bem.

Na presente hipótese, verifica-se que os agravantes se insurgem contra a decisão que determinou a exclusão do Banestes do polo passivo da ação.

Na sequência, quanto ao tema central da irresignação recursal, mostra-se relevante transcrever breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo.
Veja-se:

“
Quanto a omissão apontada pelo Embargante, cumpre pontuar que, na manifestação de fl. 205/209, os Requerentes não se opuseram à exclusão do Banestes S/A do polo passivo da presente demanda.

Ademais, analisando a Sentença da ação nº 0003675-03.2000.8.08.0024, verifiquei que o comando contido no dispositivo determina que só o Estado executado arque com os juros e com os encargos bancários decorrentes do empréstimo do chamado “crédito rotativo”. Com isso, considerando que esta demanda somente tem a finalidade de executar tal título judicial na modalidade da obrigação de pagar, não constato qualquer pertinência do BANESTES S/A no polo passivo do feito.
Diante de tais circunstâncias tem-se que, nestes autos de execução individual, a pretensão executiva dirigida ao Banestes S/A diz respeito ao crédito principal atualizado indo de encontro ao título executivo firmado na ação coletiva, uma vez que não houve condenação do Banco ao pagamento de qualquer quantia relativa ao valor tomado em empréstimo por força do convênio denominado “crédito rotativo”.

Importa, salientar, ainda, que no cumprimento de sentença nos próprios autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 foi realizado acordo entre o Estado do Espírito Santo e a Associação de Cabos e Soldados, cabendo apenas ao Ente Estatal o pagamento dos valores executados, sendo o Termo de Autocomposição homologado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Portanto, deve ser mantida a extinção da execução em face do BANESTES.

À luz do exposto, inexistindo omissão a ser sanada, com amparo no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisum
nestes autos proferido, pelos fundamentos expostos.
”

Há muito este Colegiado vem entendendo pela legitimidade da instituição financeira em figurar no polo passivo da ação de execução individual de sentença, por entender que o título executivo determinou obrigações distintas aos recorridos, sendo pelo Banestes a de promover o estorno dos valores efetivados em conta corrente do contrato de empréstimo rotativo e ao Estado do Espírito Santo em arcar com os juros e os encargos bancários advindos do dito empréstimo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TAMBÉM EM FACE DO BANESTES. 1. O presente recurso foi interposto em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença, pretendendo a agravante executar a sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024, tratando do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais. 2. Como rotineiramente decidido neste Sodalício, na mencionada ação coletiva o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, incumbindo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 3. Vale dizer, o título executivo impôs obrigações distintas aos litisconsortes. Inclusive, na fase de cumprimento de sentença da demanda coletiva, já houve debate sobre a questão, determinando o Magistrado a quo a intimação do Banestes para cumprir a obrigação de fazer, consistente no estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos da ação. 4. Recurso provido. Data: 04/May/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000704-60.2022.8.08.0000. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. DECISÃO QUE ACOLHEU AS IMPUGNAÇÕES. OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual
condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo
e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 2) Acontece que a Instância Primeva, ao apreciar as impugnações apresentadas pelos executados, concluiu pela procedência de ambas, a fim de extinguir o feito em relação ao Banestes e reduzir o montante exequendo em face do Estado, sob as justificativas de que (i) a
instituição financeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que o estorno da quantia objeto do empréstimo não foi pedido na ação coletiva
; (ii) o ente federado logrou êxito em comprovar que houve o pagamento de quase metade dos juros e encargos incidentes sobre o empréstimo rotativo. 3)
Este e. Sodalício vem reiteradamente decidindo no sentido de reconhecer a obrigação do Banestes de realizar o estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos, ou seja, a devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores. O título executivo, portanto, impôs obrigações distintas aos litisconsortes
. 4)
Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a parte dispositivo da sentença, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias
. 5) [...]. 6) Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5006118-39.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2022, DJES 01/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TAMBÉM EM FACE DO BANESTES.

1.
O presente recurso foi interposto em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença, pretendendo a agravante executar a sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024, tratando do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais.

2. Como rotineiramente decidido neste Sodalício
,
na mencionada ação coletiva o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta

como decorrência de contrato de empréstimo rotativo
, incumbindo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

3.
Vale dizer,
o título executivo impôs obrigações distintas aos litisconsortes
. Inclusive, na fase de cumprimento de sentença da demanda coletiva, já houve debate sobre a questão, determinando o Magistrado
a quo
a intimação do Banestes para cumprir a obrigação de fazer, consistente no estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos da ação.

4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000704-60.2022.8.08.0000, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/05/2022).

Não é demais destacar que a sentença da ação coletiva foi objeto de recurso de apelação cível pelo próprio Banestes, alegando que a mesma era
ultra petita
, pois determinou o estorno dos valores cobrados pelo banco sem que houvesse pedido da Associação dos Cabos e Soldados neste sentido, restando decidido que a repetição dos valores constitui (...)“
efeito anexo da sentença que declara a ilegalidade da cobrança realizada em decorrência de contrato de crédito rotativo aberto por determinação do Estado do Espírito Santo, para reparar os danos causados aos servidores em decorrência do atraso salarial
” (TJES, Classe: Apelação, 024000036756, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014).

Assim, tenho por premissa que a sentença coletiva estabeleceu duas obrigações distintas, sendo a do Banestes em estornar os valores indevidamente descontados a título de crédito rotativo, e a do Estado do Espírito Santo em restituir o montante referente a juros e encargos financeiros dele decorrentes.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a legitimidade passiva do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES,
determinando o prosseguimento da execução em face da instituição financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)